Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603421-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603421-27.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LAZARA DANIELE GUIDIO
BIONDO CROCETTI - REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO
CROCETTI DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO CROCETTI
(REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736704
08/10/2023
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.604

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603421-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO CROCETTI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO CROCETTI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
ESTADUAL. CANDIDATA NÃO ELEITA.
O M I S S Ã O
D E
G A S T O S .
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
I D E N T I F I C A D A . B A I X O V A L O R .
D E S P E S A
O M I T I D A
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
CUSTEADA COM RECURSOS FEFC.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

1.1. O uso de recursos financeiros, sem
o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da
Num. 43736704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

origem dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

1.2. A omissão no valor de R$ 200,00,
que representa 2,55% da movimentação
financeira da campanha, admite a
aposição de ressalvas, em razão do seu
valor diminuto.

2. A diferença de R$ 200,00, que equivale
a 2,55% dos recursos financeiros da
campanha, entre o valor da contratação
d e i m p u l s i o n a m e n t o e a q u e l e
efetivamente utilizado, constitui sobra
financeira de campanha, que deve ser
recolhida ao Tesouro Nacional por ser
oriunda dos recursos do FEFC.

3. O valor das irregularidades que não
ultrapassa a R$ 1.064,00 ou 10% da
movimentação da campanha permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com precedentes desta E. Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por LAZARA DANIELE GUIDIO
BIONDO CROCETTI, filiada ao Partido Rede Sustentabilidade, candidata não eleita ao
cargo de Deputada Estadual nas eleições de 2.022.

As contas parciais (id. 43138979) e as contas finais foram tempestivamente
apresentadas (id. 43305506).

Num. 43736704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (id. 43396593), não houve impugnação (id. 43406581).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas, com
ressalvas, (id. 43632364) apontando as seguintes irregularidades: i) omissão de
despesas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) constantes na prestação de contas em
exame e aquela constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorai e; ii) inconsistência na despesa paga com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha junto a empresa Google, no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais).

Intimada para se manifestar em relação ao Parecer Técnico Conclusivo, a
prestadora apresentou manifestação (id. 43647766).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (id. 43678038) pela
aprovação com ressalvas.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43736704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral totalizou R$ 30.255,02 com
a seguinte composição: a) R$ 8.000,00 provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha repassados pela Direção Partidária Estadual; b) R$
22.697,53 estimáveis em dinheiro recebidas da Direção Estadual do partido.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II.i. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Conforme consta no item “6.2” do parecer conclusivo (id. 43632364), foi
identificada omissão relativa à despesa apontada na prestação de contas e aquela
constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
Num. 43736704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Em relação ao apontamento, a prestadora apresentou declaração emitida
pela fornecedora MARIA AILDE LEITE, CNPJ nº 24.527.204/0001-43, na qual afirma que
não prestou os serviços descritos na Nota Fiscal nº 222, emitida em 09 de setembro de
2022 e que a referida Nota Fiscal foi emitida por engano e não foi cancelada no prazo.

No entanto, o Setor Técnico manteve a aposição de ressalva, tendo em vista
que a nota fiscal foi emitida com o CNPJ de campanha e não foi cancelada.

Assiste razão ao Setor Técnico, porque efetivamente não houve
cancelamento da aludida nota fiscal. O simples fato de ter sido apresentada declaração
pela empresa informando que o serviço não foi prestado e que a nota foi emitida por
engano não supre a irregularidade, porquanto nenhuma providência junto à Receita
Estadual foi tomada.

Todavia, a inconsistência apontada atingiu R$ 200,00 (duzentos reais), o que
representa 2,55% da movimentação financeira da campanha, o que gera apenas
aposição de ressalvas, em razão do seu valor diminuto, isto é, inferior a mil UFIR e a 10%
da movimentação financeiras de campanha, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Corte.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL. 1. A
omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil
UFIR, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento
das despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de
origem não identificada, com a necessidade de recolhimento da
quantia equivalente ao erário.
Num. 43736704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023).

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total R$ 200,00 (duzentos reais), este valor deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos da regra supracitada.

II.ii. Aprofundamento do exame de gastos eleitorais - Impulsionamento
de conteúdo

No caso em exame, a Seção de Contas Eleitorais indicou no parecer técnico
conclusivo, item “8”, que há uma divergência entre o total de gastos com serviços de
impulsionamento de conteúdo com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha-FEFC.

Segundo consta no parecer técnico, houve pagamentos no valor total de R$
500,00 (quinhentos reais) a título de gasto com impulsionamento de conteúdo, no entanto,
não foram apresentadas as notas fiscais correspondentes ou relatório de utilização do
total gasto.

Devidamente intimada após a emissão do parecer conclusivo, a candidata
informou que “contabilizou R$ 200,00 de gastos com impulsionamento pelo Google (id.
43305488, p. 6) e R$ 300,00 pelo Facebook (id. 43305488, p. 4).

Num. 43736704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

Ainda, esclareceu que:

“contratou os referidos serviços e os pagou. O Google e o
Facebook são empresas multinacionais, que têm o dever de emitir
as respectivas notas fiscais, sendo que tais ônus não devem ser
impostos à candidata, na medida em que essas corporações
sequer tem uma sede em Curitiba, onde a candidata poderia se
dirigir para reclamar que a nota fiscal não fora emitida.”

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo, seja pelo Facebook
ou pelo Google, são considerados gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.-
TSE nº 23.607/2020, artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
Num. 43736704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Google e o Facebook trabalham com sistema de créditos pré-
pagos, sendo que o parecer técnico indicou que houve uma despesa de R$ 200,00
(duzentos reais), sem a apresentação de nota fiscal do serviço prestado ou recibo de
utilização.

Compulsando os autos, extrai-se do comprovante de pagamento de título
juntado em id. 43305494, fl. 02, e do extrato do SPCE que o boleto nº 91.902, emitido
pela empresa Google, foi quitado. Todavia, não há documento que comprove que o
serviço foi efetivamente prestado, como a nota fiscal ou o recibo de utilização do serviço.

Em outras palavras, houve a quitação do boleto, entretanto, não se pode
inferir, de forma inequívoca, que o serviço foi prestado, haja vista que não há a
contraparte da empresa.

No caso, o gasto foi registrado na Prestação de Contas, todavia não houve a
apresentação da nota fiscal ou qualquer outro comprovante correspondente ao valor total
do serviço contratado, configurando assim a irregularidade.

Friso que a candidata não juntou as notas fiscais relativas aos serviços de
impulsionamento contratado com a empresa Google, razão pela qual não é possível se
aferir, com juízo de certeza, que ela tenha efetivamente utilizado os valores transferidos
ao site.

Dessa forma, em que pese ser nítida a boa-fé da prestadora, que trouxe aos
autos os comprovantes que tinha, fato é que não houve a demonstração do efetivo uso do
valor remanescente em prol da campanha. Repiso: não se trata, no caso, apenas de
comprovar o pagamento ao Google, que reputo realizado, mas de demonstrar que o valor
foi efetivamente utilizado, não sobrando dele saldo a favor da candidata para uso
posterior às eleições, hipótese que não é admitida pela legislação eleitoral.

Nada obstante, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) representa 2,55% dos
recursos financeiros da campanha (R$ 7.830,00), valor que, nos termos da jurisprudência
desta Corte, autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
como se infere dos precedentes abaixo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA
Num. 43736704 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

BANCÁRIA. ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA
DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. VALORES NÃO
RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR A
10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução
TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios
de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal. 2. Na hipótese de contratação de
serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.
3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo
Partidário, o saldo deve ser depositado na conta do partido
destinada à movimentação de recursos do fundo partidário, nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da Resolução
do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o pagamento foi
realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida
ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do
TSE nº 23.607/2019. 5. Considerando que o valor da sobra supera
o percentual de 10% do total de recursos movimentados na
campanha e não foi recolhido até o julgamento das contas, é
incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. 6. Contas desaprovadas, com determinação de
restituição de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS
DESPESAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. Trata–se de prestação de
contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de
2022. 2. O atraso na abertura da conta bancária específica de
campanha, por si só e por um curto período, pode ser ressalvado
Num. 43736704 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedente. 3. A não comprovação da utilização da totalidade de
créditos de serviços de impulsionamento contratado junto ao
Facebook importa na transferência à agremiação partidária do
montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago
com recursos provenientes do Fundo Partidário. 4. Na espécie, a
despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos
declarados, mostrando–se inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Contas desaprovadas e
com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Acórdão
de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 110, Data 13/06/2023)

Por fim, por se tratar de recurso do FEFC, o saldo remanescente no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

II.iii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, que em conformidade com o art. 91, inc. III,
da Res. TSE nº 23.607/2019 foram incluídos registros que revelam indícios de
irregularidades.

Os indícios são constatados a partir da integração do módulo de análise do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e outras bases de dados. Na presente
prestação de contas os achados foram os seguintes:

II.ii.a. Da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da
das Juntas Comerciais-CNE, realizada em 22/11/2022, foi identificada a realização de
despesas junto a fornecedores não registrados ou ativos na Junta Comercial do Estado
sede da empresa, o que pode indicar a informação de que a empresa inexistente como
fornecedora da campanha eleitoral e a consequente omissão do gasto efetivamente
realizado, conforme abaixo:

II.ii.b. Do confronto entre a identificação dos fornecedores da prestação de
contas e a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sistema detectou
possíveis inconsistências quanto à situação fiscal, evidenciando indícios de omissão
quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral referente ao
fornecedor FABIO RENE GUIDIO BIONDO, CNPJ nº 24.224.348/0001-20, no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em que pese a candidata ter prestado esclarecimento, ressalta-se que o
Setor de Contas Eleitorais esclarece que os registros são incluídos para conhecimento,
por se tratar de indícios. Em razão disso, não são considerados para a conclusão do
Num. 43736704 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Nesse sentido, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias cabíveis para melhor elucidação do fato
apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO
CROCETTI, relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei
9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para
determinar o recolhimento total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao Tesouro Nacional,
com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n.
23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603421-27.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43736704 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47

PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LAZARA
DANIELE GUIDIO BIONDO CROCETTI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO
CROCETTI - Advogado da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736704 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811010480000000042695671
Número do documento: 23100811010480000000042695671
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:50:47